Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA MENSAL. MONTANTE EXPRESSIVO. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. MÚTUOS E DESCONTOS COMPULSÓRIOS IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MITIGAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Emergindo dos autos que a parte, conquanto detentora de remuneração de substancial expressão pecuniária como servidora pública, aufere mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão dos descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento e conta salário, que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, porquanto o que sobeja na aferição da sua capacidade financeira é o que lhe resta líquido do que percebe.
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. Agravo conhecido e provido. Maioria.